Tribunal: TJSP
Processo: 1503159-36.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÕES MINISTERIAL E DA DEFESA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM O DOLO DO RÉU. (2) PALAVRAS DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. (3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. (4) DOSIMETRIA DA PENA. BASILAR ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PORTADOR DE MAUS

Ementa:
APELAÇÕES MINISTERIAL E DA DEFESA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM O DOLO DO RÉU. (2) PALAVRAS DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. (3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. (4) DOSIMETRIA DA PENA. BASILAR ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS. DECISÃO REVISTA PARA EXASPERAR A BASILAR. (5) REFORMA DO REGIME PRISIONAL PARA FIXAR O SEMIABERTO. PLEITO MINISTERIAL. CABIMENTO. (6) AFASTADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU POR "SURSIS". DESCABIMENTO NO CASO DO RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. (7) IMPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO MINISTERIAL, PARA RECRUDESCER A PENA E O REGIME PRISIONAL.
1. A materialidade e a autoria foram comprovadas com relação ao crime de receptação dolosa. As circunstâncias do caso concreto comprovaram o dolo adequado à espécie.
2. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 05/09/2006 – DJU de 16/02/2007; HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. 26/03/1996 – DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. em 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998) e do STJ (AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 776.703/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 14/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 02/08/2022 – DJe de 16/08/2022; AgRg no AREsp 1.858.776/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 26/04/2022 – DJe de 03/05/2022; AgRg nos EDcl no AREsp 1.970.832/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 29/03/2022 – DJe de 04/04/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).
3. Receptação dolosa. Em razão da grande dificuldade de se desvendar a real intenção do agente, somente as circunstâncias que ensejaram a descoberta do crime permitirão que se afirme a presença do dolo no agir, notadamente quando ausente qualquer motivação idônea acerca do crime aqui perpetrado. Precedentes do STJ (AgRg no HC 761.594/GO – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 12/12/2022 – DJe de 14/12/2022; AgRg no AREsp 1.682.798/RJ – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 03/11/2020 – DJe de 19/11/2020; AgRg no HC 750.261/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 27/9/2022 – DJe de 04/10/2022; AgRg no AREsp 1.918.001/PB – Rel. Min. Olindo Menezes – Sexta Turma – j. em 28/06/2022 – DJe de 01/07/2022; AgRg no HC 742.304/SC – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 21/06/2022 – DJe de 27/06/2022; HC 483.023/SC – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 07/02/2019 – DJe de 15/02/2019 e HC 348.374/SC – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – Sexta Turma – j. em 10/03/2016 – DJe de 16/03/2016).
4. Impossibilidade de desclassificação para a modalidade culposa. Dolo caracterizado. Contexto fático que revela a ciência da origem espúria do objeto adquirido pelo apelante. Além disso, seria impossível de ser realizado sem o devido aditamento à denúncia, uma vez que caso se vislumbrasse a possibilidade de desclassificação, o Juízo de Origem deveria ter aberto vista ao Órgão Ministerial para, querendo, aditar a denúncia e imputar ao réu a prática do crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, e, por consequência, abrir-se nova vista à defesa para arrolar novas testemunhas, proceder-se a novo interrogatório e a novos debates orais, nos exatos termos do art. 384, §2o, do Código de Processo Penal. Precedentes da doutrina de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes e jurisprudências do STJ e do TJSP (AgRg no REsp 1.839.336/SP - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - j. 12/6/2023 - DJe 15/6/2023; AgRg no REsp 1.983.733/PE - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 07/6/2022 - DJe 13/6/2020; AgRg no HC 498.117/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma - j. 07/11/2019 - DJe 19/11/2019; Ap. 0006658-16.2004.8.26.0288 – 4a C – Rel. Des. Salles Abreu – j. 17.03.2009 – DO 12.05.2009; Ap. 9240891-48.2008.8.26.0000 – 2a C – Rel. Des. Ivan Marques – j. 18.08.2008 – DO 02.09.2008; Ap. 014.10.865300-0 – 13a C – Rel. Des. Vito Guglielmi – j. 06.04.2004 – DO 16.04.2004; Ap. 1.0008.287/6 – 9a C – Rel. Des. Aroldo Viotti – j. 10.04.1996 e Ap. 0022518-14.2012.8.26.0050 – Rel. Des. Salles Abreu – j. 13 de novembro de 2013).
5. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal na Origem, mas revista nesta Instância recursal em razão dos maus antecedentes criminais.
6. Regime prisional estabelecido no aberto pelo Juízo "a quo", mas revisto nesta Instância recursal, mercê dos maus antecedentes criminais. A jurisprudência é sólida ao autorizar regime mais gravoso para o réu que ostente circunstância judicial negativa (caso dos autos) ou seja reincidente. Precedentes do STF (HC 217.347 AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 22/08/2022 – DJe de 23/08/2022; RHC 213.544 AgR/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/08/2022; HC 216.154 AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 04/07/2022 – DJe de 08/07/2022; RHC 210.394 AgR/DF – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 09/05/2022 – DJe de 03/06/2022) e do STJ (AgRg no HC 740.038/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) – Quinta Turma – j. em 23/8/2022 – DJe de 26/8/2022; AgRg no HC 604.483/SP – Rel. Min. Felix Fischer – Quinta Turma – j. em 6/10/2020 – DJe de 16/10/2020).
7. Afastada a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos, mercê da vedação constante no art. 44, III, do Código Penal, na esteira do pleito Ministerial. Também descabe a aplicação do "sursis", segundo previsão do art. 77, II, do mesmo Estatuto repressor.
8. Apelo defensivo improvido e provido o Ministerial, a fim de recrudescer a pena e o regime prisional do réu, afastada a pena restritiva de direito.